Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
O apelante FÁBIO ROCHA DE ALMEIDA não realizou o preparo recursal, contudo, apresentou requerimento para gratuidade de justiça. Em observância à norma processual prevista no § 2o do art. 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do apelante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Nesse sentido, INTIME-SE o apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, caso seja a hipótese dos autos, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, poderá se manifestar, caso queira, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 52223093, a teor do art. 10 do CPC. Faculta-se a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se.